Tribunal: STF
Processo: RE 100921
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO ESTATUTARIA DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL,
EM QUE NÃO SE ACHA EM DISCUSSÃO O DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU
SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. NO QUE PERTINE
A ALEGADA OFENSA AO ART-102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, A
MATÉRIA NÃO FOI PREQUESTIONADA. AO DEMAIS, NÃO SE CONFIGURA DISSIDIO
COM A SÚMULA 38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.